Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM SISTEMA DE PONTOS. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DOS PONTOS ACUMULADOS NO SISTEMA LIVELO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS “CESTA EXCLUSIVE” CONDICIONADO AO COMPARECIMENTO PRESENCIAL DO CLIENTE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE DADOS BANCÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar que o réu libere e envie à livelo os pontos acumulados pela utilização do cartão de crédito, referentes aos meses de agosto/2023 a novembro/2023; b) condenar o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da conta bancária do autor sob a rubrica "Cesta Exclusive", no importe de R$ 449,40; c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00. 1.1. Em suas razões recursais, o réu alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a empresa LIVELO é a responsável pelo resgate de pontos. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança de serviços onerosos continuados, efetivamente usufruídos pelo correntista. Afirma a inexistência de ato ilícito e de danos materiais. Alega, ainda, a não configuração de dano moral, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer, subsidiariamente, a restituição simples, pois sustenta que não há configuração dos requisitos para devolução em dobro, porquanto não houve comprovação de má-fé. Solicita a diminuição do valor fixado para a indenização por danos morais. 1.2. Em seu recurso, o autor requer a majoração do quantum fixado para a responsabilização extrapatrimonial.
2. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 64674916). Custas e preparo recolhidos (ID 64674920 a 64674921). Contrarrazões apresentadas (ID 64674945).
3. Recurso do autor próprio e tempestivo (ID 64674918). Custas e preparo recolhidos (ID 64674926 a 64674935). Contrarrazões apresentadas (ID 64674940)
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. No caso em espécie, a parte autora contratou cartão de crédito com a parte ré, cujos pontos são lançados no sistema da livelo. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
5. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Em síntese, narra o autor que contratou serviço bancário de cartão de crédito com o réu sem anuidade e com, pelo menos, dois pontos por dólar gasto no cartão. Relata que contratou o que foi sugerido pela gerente, porém não houve informações adicionais ou específicas sobre a utilização do sistema de pontos. Ocorre que após alguns meses de uso do cartão de crédito, verificou que os seus pontos não constavam no aplicativo do banco, momento em que houve informação de que os pontos seriam administrados pela Livelo. Em contato com a Livelo, lhe foi informado que seria necessária a criação de uma conta específica para a contabilização dos pontos e que cabia ao banco a liberação dos pontos acumulados anteriormente. O banco, porém, informou que somente a partir da criação desta conta na Livelo seriam contabilizados os pontos do cartão de crédito e que os pontos anteriores à criação da respectiva conta estariam perdidos. Argumenta que em nenhum momento lhe foi informado ser imprescindível a criação de conta com a Livelo. Ainda, relata que verificou uma tarifa descontada em sua fatura no valor de R$ 74,90 e, ao indagar a sua gerente, lhe foi informado que era referente a um serviço bancário facultativo. Assim, solicitou o seu cancelamento, ao que o banco justificou ser necessário o comparecimento presencial na agência para assinatura física de cancelamento. O requerente só conseguiu comparecer a agência após alguns meses. Neste comparecimento, narra que não houve nenhuma assinatura física, sendo realizado o cancelamento do serviço no próprio aparelho celular do autor. Por fim, expõe que o banco encaminhou a sua residência extrato contendo todas as suas informações bancárias sem a sua solicitação. Alega, ainda, que possivelmente foi encaminhado primeiramente a outro endereço, pois a correspondência estava aberta. Em contato com o banco, não houve o devido esclarecimento acerca do motivo do envio do extrato bancário sem a sua solicitação. O autor então assinou documento com o banco de suspensão de envio de extratos bancários. Ademais, ao ajuizar a presente ação com os seus extratos bancários, solicitou ao juiz a concessão de sigilo, o que foi deferido. A parte ré também apresentou extratos bancários do autor, porém não solicitou o sigilo dos dados, acarretando pedido do autor ao juiz para o deferimento da medida. Diante disso, alega que a parte ré violou a proteção constitucional de suas informações bancárias. Dessa forma, pleiteia a liberação dos pontos acumulados ao sistema livelo, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e danos morais pela falha no serviço bancário em tais serviços, bem como pela violação constitucional dos seus dados bancários.
7. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6, inciso III, do CDC.
9. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
10. A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
11. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, que advém da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), de modo que eventual restrição a tal direito somente pode ocorrer em situações excepcionais.
12. Em relação aos pontos não contabilizados no sistema Livelo, apesar de a parte ré informar a existência de regulamento no site com as informações sobre o sistema de pontos (ID 64674836 - Pág. 2), não demonstrou nos autos se essas informações foram fornecidas ou devidamente esclarecidas ao consumidor, razão pela qual vislumbra-se falha na prestação do serviço, devendo ser restituídos e liberados os pontos anteriormente acumulados, conforme determinado na sentença.
13. Quanto aos valores descontados referentes ao serviço denominado “cesta exclusive”, a despeito de o réu informar que houve a utilização desses serviços pela parte autora, de modo que devida a sua cobrança, não houve esclarecimento do que realmente se trata o referido serviço nem comprovação de contrato assinado pela parte autora prevendo a sua utilização. Ademais, dos elementos probatórios dos autos, constata-se que, após solicitação de cancelamento do serviço, este só foi realizado com comparecimento presencial do cliente ao banco sob pretexto de colher assinatura física para o referido cancelamento, com claro intuito de protelar o término e cobrança do referido serviço. Desse modo, mostra-se indevido o desconto desses valores realizados pela instituição financeira, conforme fundamentado na sentença.
14. Sobre a repetição de indébito, prevalece atualmente o entendimento de que, para incidir a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se exige má-fé do fornecedor, ou seja, não se exige a demonstração de que o fornecedor tenha a intenção (elemento volitivo) de cobrar um valor indevido do consumidor. Basta que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva na cobrança indevida dos valores.
15. Assim, constatada a falha na prestação de serviços e os descontos indevidos na conta bancária da parte autora, presentes os requisitos para a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. No caso, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento do réu de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal. Destarte, não restou demonstrada hipótese de engano justificável para os valores descontados, configurando violação à boa-fé objetiva. Portanto, mantida a sentença também neste ponto.
16. Quanto aos danos morais, a falha na prestação de serviço em não contabilizar ou informar de maneira clara sobre o sistema de pontos, bem como nos descontos de serviços não contratados, não são suficientes para caracterizarem o dano moral, porquanto não foram verificadas situações aptas a extrapolarem o aborrecimento cotidiano. Não resta comprovada a violação das esferas de intimidade ou de honra do requerente a ensejar a responsabilização extrapatrimonial. Entretanto, quanto à divulgação de dados bancários, tendo em vista a proteção constitucional dos dados sensíveis, a sua divulgação sem autorização representa falha na prestação do serviço e autoriza a responsabilização extrapatrimonial por se tratar de violação aos direitos de personalidade.
17. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punir o agente causador do dano e prevenir a ocorrência futura de fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Em atenção às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
18. Da litigância de má fé do recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa.
19. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para reduzir o valor fixado a título de danos morais, devendo o réu pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente/autor vencido em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação do réu em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.